Tribunal: STF
Processo: AI 508525
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO PARA RECORRER.
Conforme
 entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para
recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão
oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. De mais a mais, a
 insurgência não se dirige contra decisão final da causa, apta a
ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III do
art. 102 da Lei Maior.
Agravo desprovido.